Tribunal: STF
Processo: RE 1448168
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 60, p. 1-7) assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A, CAPUT, DO CPP. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. 



    1. Nos termos da decisão ora agravada, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC (Relatora p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), encerrado em 9/3/2021, a Sexta Turma desta Corte modificou a orientação estabelecida em precedente anterior acerca da possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal, aderindo ao mesmo entendimento da Quinta Turma, no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no AREsp n. 1.787.498/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021 – grifo nosso). 



    2. A respeito da aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), entende esta Corte que a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, revela-se incompatível com o propósito do instituto quando já recebida a denúncia e encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, como ocorreu no presente feito (AgRg no AREsp n. 1.983.450/DF, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 24/6/2022). 



    3. O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal. [...] A jurisprudência deste Tribunal Superior se consolidou no sentido de que o acordo de não persecução penal é cabível durante a fase inquisitiva da persecução penal, sendo limitada até o recebimento da denúncia, o que inviabiliza a retroação pretendida pela defesa, porquanto a denúncia foi oferecida em 28/8/2019 e recebida em 11/9/2019 , antes da vigência da Lei n. 13.964/2019 (AgRg no REsp n. 2.002.178/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 24/6/2022). 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 60, p. 1-2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 63, p. 1-8), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XL, XLVI e LIV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente defendeu, em síntese, que “o instituto do acordo de não persecução penal, art. 28-A do CPP (introduzido pela Lei nº 13.964/19), é norma de natureza jurídica mista e mais benéfica ao réu (norma despenalizadora), sendo possível, então, a sua retroatividade, de acordo com o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal. E a título de reforço argumentativo destaca-se o Enunciado nº 98, da 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. (...) Assim, o acordo de não persecução penal deve ser aplicado retroativamente aos processos em curso. Situar a discussão no recebimento ou não da denúncia reduz o instituto do acordo de não persecução penal a uma medida de economia processual (evitar a propositura da ação penal), desconsiderando o seu viés despenalizador, em que o defensor busca pela medida alternativa mais interessante à/ao assistida/o” (eDOC 63, p. 6; grifos originais).



    Ao final, pediu “que o recurso seja conhecido e provido em razão da existência da violação aos dispositivos constitucionais citados, no caso violação ao art. 5º, incisos XL, XLVI e LIV, para garantir ao assistido a vigência do artigo 28-A do Código de Processo Penal, oportunizando-se a celebração de acordo de não persecução penal;” (eDOC 63, p. 8). Houve contrarrazões (eDOC 71).



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 73).



    Preliminarmente, determinei vista dos autos ao Ministério Público Federal, na condição de custos legis, para manifestação (eDOC 86, p. 1).



    Por sua vez, o MPF opinou “pelo não conhecimento do recurso extraordinário.” (eDOC 88, p. 1-19).



    Tendo em vista o contido no presente recurso extraordinário (eDOC 63, p. 1-8), bem como no parecer de 4.9.2024 (eDOC 88, p. 1-19), determinei nova vista dos autos ao Ministério Público Federal, ora recorrido, para que se manifestasse a respeito da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, à luz do decidido pelo Plenário desta Corte, em 18.9.2024, no HC 185.913/DF, por mim relatado, DJe 20.9.2024 (eDOC 91, p. 1; grifos originais).



    O MPF opinou “contrariamente à apresentação do acordo de não persecução penal.” (eDOC 93, p. 4; grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    De imediato, consigno que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18.9.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913/DF, por mim relatado, mediante acórdão assim ementado (DJe 19.11.2024), inclusive com fixação de tese:



    “Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem.



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da ‘confissão circunstancial’ (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14)



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento: ‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”(grifos originais).



    Ainda sobre o tema, cito recentes julgamentos: HC 245.968/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17.9.2024; HC 246.544/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 27.9.2024; HC 185.913 Extn-Vigésima Quinta/DF, por mim relatado, DJe 17.9.2024; HC 246.527/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º.10.2024; dentre outros.



    Frise-se que o Plenário desta Corte decidiu que “8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo.” (grifos nossos), no caso, por se tratar de um ARE, nesta jurisdição do Supremo Tribunal Federal, o que também evidencia a ausência de trânsito em julgado da ação penal consubstanciada nos presentes autos.



    Todavia, no caso concreto, instado a se manifestar a respeito da possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, o MPF expressamente consignou entendimento no sentido não ser o caso de apresentação de ANPP (eDOC 93). Destaco, pois, dessa manifestação:



    “3. De acordo com o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal ao réu quando o crime for praticado sem violência e grave ameaça, a pena mínima, consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso, for inferior a 4 anos e a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 



    4. No caso, entende o Ministério Público Federal não ser cabível a proposta a acordo de não persecução penal tendo em vista que a medida não se mostra necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    5. O recorrente foi denunciado porque, na condição de proprietária do Instituto SAED - Sistema Alfa de Ensino a Distância, intermediou a realização de curso técnico patrocinado por entidade de ensino que não obteve autorização para funcionar, locupletando-se indevidamente e causando prejuízo imensurável a inúmeras pessoas. 



    6. De acordo com os elementos obtidos na investigação, e comprovados no curso da ação penal, o recorrente tinha conhecimento que o INED (Colegio Reesino) não obteve autorização para fornecer o Curso Técnico em Química e, mesmo assim, vendeu o curso a inúmeras pessoas, que ao final foram lesadas, pagando por um curso irregular e obtendo um diploma falsificado. 



    7. O recorrente respondeu - e ainda responde - a diversas ações penais por essa conduta, podendo-se mencionar como lesados e que, por força da conduta do recorrente, ainda tiveram que responder a ação penal pelo crime de uso de documento falso, além da vítima deste caso, Eli Alves de Sousa, as pessoas de Antonio Avelino Neto e Romildo Pereira da Silva.



    8. Sendo esse o contexto, entende o Ministério Público que não há condições de celebração do acordo pretendido. Tratou-se de crime de particular gravidade, sendo certo que o acordo de não persecução penal não se apresenta como medida ‘necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime’.



     9. É de se observar, ainda, que o recorrente já obteve a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, tendo o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento da apelação, procedido a substancial redução da pena de multa, o que, na visão do Ministério Público, já representou relevante benefício diante da gravidade do crime cometido.



    (...)



    14. Ante o exposto, opina o Ministério Público Federal contrariamente à apresentação do acordo de não persecução penal.” (eDOC 93, p. 2-4; grifos originais e nossos)



    Finalmente, em casos de recusa ao oferecimento do ANPP, pelo MPF atuante neste Supremo Tribunal Federal, menciono precedentes: ARE 1.460.365 AgR-EDv/SC e ARE 1.289.219 AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.11.2024; dentre outros.



     Ante o exposto, considerada a negativa do órgão ministerial quanto ao oferecimento do ANPP, nego seguimento ao presente RE (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente